Tribunal: TJSP
Processo: 1035669-70.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – ação de cobrança c.c. indenização por danos materiais e morais por rescisão contratual de representação comercial – revelia que não obsta o julgamento da causa de acordo com o livre convencimento do juiz - pretensão do autor de correção monetária de indenização correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas durante o período de vigência do contrato de

Ementa:
*REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – ação de cobrança c.c. indenização por danos materiais e morais por rescisão contratual de representação comercial – revelia que não obsta o julgamento da causa de acordo com o livre convencimento do juiz - pretensão do autor de correção monetária de indenização correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas durante o período de vigência do contrato de representação comercial, bem como de devolução de valores indevidamente descontados de suas comissões – inadmissibilidade – partes que firmaram acordo extrajudicial onde o postulante recebeu o valor de R$104.179,36 dando "ampla, rasa, geral e irrevogável quitação das verbas indenizatórias" – indemonstrado qualquer vício de consentimento – alegação do requerente de que houve ofensa ao seu direito de personalidade diante das palavras proferidas pelo representante legal da requerida em ligação telefônica – mero aborrecimento não configura dano moral indenizável – demanda improcedente – concedida gratuidade da justiça ao requerente - recurso parcialmente provido.*